Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO DA PARTE. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PRÉ-CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 677, § 3o, do Código de Processo Civil, a citação será pessoal caso o embargado não tenha advogado constituído nos autos principais. Do contrário, a citação será feita por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

2. Não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a não intimação pessoal do embargado, uma vez que a intimação do advogado pré-constituído é suficiente e atinge a finalidade. (Acórdão 1399227, 07039453320208070017, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. No presente caso, o advogado da Apelante foi intimado no processo principal, além de conviver em união estável com ela. Portanto, desnecessária a intimação pessoal.

2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.